Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728517-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0708111-59.2020.8.07.0001 por ele ajuizado em face do BANCO DO BRASIL S/A (agravado), exigiu a prestação de caução idônea para o prosseguimento da ação, bem como o pagamento das custas desta etapa processual. Eis o teor do decisum questionado (ID. 132443396 dos autos de origem): “Tendo em vista o trânsito em julgado do agravo de instrumento que manteve a decisão combatida concedo o prazo de quinze dias ao credor para dizer se deseja iniciar o cumprimento provisório da sentença. Em caso positivo, traga aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem assim caução idônea. Caso contrário, arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais (ID. 38726117, p. 01-18), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a ação civil pública que deu origem a ação de origem condenou o Banco do Brasil “a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1.990” (p. 09); b) ao cumprimento de sentença – de natureza provisória – foram juntados “todos os documentos e peças processuais necessárias com o propósito de demonstrar a este honrado Juízo, que mesmo em se tratando de uma execução provisória, os embargos não tiveram efeitos modificativos” (p. 10); b) não são exigíveis custas processuais na fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 523 do CPC, lembrando que o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça (p. 10-11); c) igualmente, não cabe a exigência de caução, pois o recorrente está abarcado nas hipóteses estampadas nos incisos II (situação de necessidade) e III (pendencia de Agravo em Recurso Extraordinário) do art. 521 do CPC (p. 11-15); d) os honorários de sucumbência também amoldam-se a exceção prevista no inciso I do art. 521 do CPC, o que afasta a exigência de caução (p. 15-16). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar a exigência das custas e da prestação de caução idônea para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença (p. 17-18). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 38726122, p. 35). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – mostra-se minimamente evidenciada, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme entendimento exarado nos autos do Agravo de Instrumento no 0712066-04.2020.8.07.0000, fato este que o isenta do pagamento das custas, na forma do art. 98, §1o, I, do CPC. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, as exigências na origem têm o condão de retardar desnecessariamente a marcha processual, sendo plenamente reversível este ato, na hipótese de improvimento deste recurso. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para atribuir efeito suspensivo as exigências de caução idônea e de pagamento prévio das custas desta etapa satisfativa, permitindo-se o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 520 e seguintes do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora